Tribunal: TJBA
Processo: 8023627-30.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023627-30.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: J A GOMES COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E INDUSTRIA LTDA Advogado(s): GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO APELADO: CAMPO DO GADO INDUSTRIA DE RECICLAGEM ANIMAL LTDA Advogado(s):LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO JÁ QUITADO. EMISSÃO DE TÍTULOS EM DUPLICIDADE REFERENTES AO MESMO NEGÓCIO JURÍDICO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 10.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por J A GOMES COMERCIO LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana que, nos autos da ação de sustação de protesto cumulada com reparação por danos morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do protesto e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção de protesto de título referente a dívida comprovadamente quitada configura ato ilícito ensejador de dano moral e se o valor arbitrado a título de indenização comporta redução. III. Razões de decidir 3. Restou incontroverso nos autos que a apelada efetuou o pagamento do débito em 05/09/2023 (ID 94465509), todavia, a apelante efetuou um segundo apontamento a protesto no dia 06/09/2023 (ID 94465511), relativo ao mesmo negócio jurídico (duplicidade), mantendo-o ativo indevidamente. 4. A jurisprudência pátria, especialmente do STJ e deste Egrégio Tribunal, é pacífica no sentido de que o protesto indevido de título, notadamente quando a dívida já se encontra quitada, configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando prova de prejuízo concreto à honra objetiva da pessoa jurídica. 5. No caso concreto, a certidão de ID 94465512 atesta que o apontamento indevido era o único lançado em nome da apelada, afastando qualquer incidência da Súmula 385 do STJ e reforçando o abalo à credibilidade comercial da empresa perante o mercado. 6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem revela-se adequado e proporcional à gravidade da conduta (duplicidade de cobrança de dívida paga) e ao tempo de permanência da restrição, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da condenação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, AgInt no AREsp 1838091/RJ; TJ-BA, Apelação 0362608-26.2012.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8023627-30.2023.8.05.0080, em que figuram como Apelante J A GOMES COMÉRCIO ATACADISTA, VAREJISTA E INDÚSTRIA LTDA e como Apelado CAMPO DO GADO INDUSTRIA DE RECICLAGEM ANIMAL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA